Tribunal: TJES
Processo: 5020295-34.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020295-34.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
APELANTE: FAVORITTI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 5020295-34.2021.8.08.0035

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A
:
FAVORITTI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA

RELATOR
A
:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra r. sentença no ID n. 3936606, que concedeu a segurança e determinou que a Autoridade Coatora cancele a ordem de restrição à emissão e recepção de documentos fiscais imposta à Impetrante, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos do “Mandado de Segurança”, impetrado por
F
AVORITTI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA
contra o Apelante.

Em suas razões (ID n. 3936609), o Apelante alega, em síntese, que a Apelada, ora Impetrante na origem, foi intimada para comparecimento e exibição de documentos, mas não apresentou no prazo devido, o que autoriza o fisco à restrição de emissão e recepção dos documentos fiscais, nos termos do artigo 54-A do RICMS/ES.

Defende que a legislação estadual autoriza a imposição preventiva e provisória de restrições à emissão e recepção de documentos fiscais diante da constatação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte.

Salienta que não há que se falar em ilegalidade da imposição preventiva de restrições, notadamente diante de desídia da empresa em comprovar que está em dia com suas obrigações fiscais.

Diante do exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja denegada a segurança.

Em contrarrazões (ID n. 3936612), a Apelada pugna pela manutenção da sentença, aduzindo que a autoridade coatora utilizou ilegalmente de restrições a sua atividade econômica.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 09 de fevereiro de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 21/03/2023. - Acompanho a relatoria.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5020295-34.2021.8.08.0035

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A
:
FAVORITTI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA

RELATOR
A
:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra r. sentença no ID n. 3936606, que concedeu a segurança e determinou que a Autoridade Coatora cancele a ordem de restrição à emissão e recepção de documentos fiscais imposta à Impetrante, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos do “Mandado de Segurança”, impetrado por
F
AVORITTI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA
contra o Apelante.

Em suas razões (ID n. 3936609), o Apelante alega, em síntese, que a Apelada, ora Impetrante na origem, foi intimada para comparecimento e exibição de documentos, mas não apresentou no prazo devido, o que autoriza o fisco à restrição de emissão e recepção dos documentos fiscais, nos termos do artigo 54-A do RICMS/ES.

Defende que a legislação estadual autoriza a imposição preventiva e provisória de restrições à emissão e recepção de documentos fiscais diante da constatação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte.

Salienta que não há que se falar em ilegalidade da imposição preventiva de restrições, notadamente diante de desídia da empresa em comprovar que está em dia com suas obrigações fiscais.

Em contrarrazões (ID n.

3936612), a Apelada pugna pela manutenção da sentença, aduzindo que a autoridade coatora utilizou ilegalmente de restrições a sua atividade econômica.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia se a restrição à emissão e à recepção de documentos fiscais imposta pelo Apelante fere direito líquido e certo da Apelada e, desde logo, analisando as argumentações apresentadas, entendo que a sentença merece ser reformada.

Isso porque, a partir da prova acostada na inicial pela ora Impetrante do Mandado de Segurança (ID n. 3936567), denota-se que o fisco estadual intimou a Apelada para apresentar documentos a fim de demonstrar o cumprimento de suas obrigações fiscais por suspeita de fraude, o que não foi cumprido.

Diante disso, aplica-se ao caso em apreço a previsão contida no artigo 54-A do RICMS/ES, que autoriza a imposição preventiva de restrições à emissão e recepção de documentos fiscais diante da constatação de indícios de fraude do contribuinte, veja-se:

Art. 54-A - A Sefaz poderá impor,
preventivamente,
restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, nos seguintes casos:

III - diante da constatação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte

Nesses termos, não se trata de restrição ilegal à atividade econômica pelo Poder Público, mas mera previsão legal preventiva para apuração de eventual atividade fraudulenta por parte do contribuinte, por força da tutela do interesse público.

Em harmonia com referida disposição, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de realização do bloqueio da emissão e recepção de documentos fiscais de forma preventiva na hipótese de indício de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte, conforme os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
BLOQUEIO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. INDÍCIOS DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 –
O bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais, regulamentado nos arts. 54-A e 54-B do RICMS/ES, independe de ciência prévia do contribuinte ou de encerramento do processo administrativo quando devidamente constatado, por efetiva e contundente apuração fiscal, indícios da prática de fraude da empresa contribuinte.

2 – Inexistência, na hipótese, de violação ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes do e. TJES. 3 – Decisão mantida. 4 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0015448-78.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 27/01/2020; DJES 10/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
CONSTATAÇÃO DE FRAUDE TRIBUTÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRESERVADAS.
DECISÃO IMPUGNADA MODIFICADA, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PELA RECORRIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1) O ato administrativo é dotado de presunção de legitimidade e veracidade, devendo ser prestigiada a prevalência do interesse público, notadamente quando, de um lado, há robustas evidências de simulação de operações tributárias para cometimento de fraudes, e, de outro, o contribuinte foi ouvido e teve a oportunidade de esclarecer ao Fisco o modo pelo qual foram fetais tais operações. Ademais, não há nenhuma violação aos princípios da ampla defesa quando o procedimento de bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais ocorreu mediante contraditório do contribuinte, consubstanciado na entrevista do sócio da empresa, amplamente relatada no relatório da Secretaria Estadual da Fazenda.
2) A cassação da inscrição estadual (art. 54-B, II, RICMS/ES) e o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) são medidas decorrentes do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado (art. 78 do CTN). Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a Lei determina.

3) A situação narrada no presente feito contêm graves imputações em desfavor da sociedade empresária agravada, a partir de averiguações realizadas pela Secretaria Estadual da Fazenda, por meio da Subsecretaria de Estado da Receita. Ao que tudo indica, a recorrida simulava operações no Estado do Espírito Santo, com vistas aadesão a um programa de incentivo (COMPETE/ES) que objetiva proteger a economia estadual a partir de operações realizadas em alguns ramos industriais, com, por exemplo, a redução da base cálculo de ICMS bem como o diferimento do lançamento e do pagamento do ICMS. No entanto, pelo relatório do Fisco Estadual, a agravada movimentou 5,4 milhões, emitindo notas fiscais para beneficiários localizados em outros Estados, para ingressar indevidamente no programa COMPETE/ES. Essa conduta gerou a restrição à emissão e recepção de documentos fiscais, que nesse momento da marcha processual, merece ser mantida, na medida em que observada a normativa de regência (art. 54-A, III, do RICMS/ES). 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão impugnada e o indeferimento do pedido de tutela antecipada formulado em primeira instância pela agravada, preservando-se a medida imposta administrativamente pelo Fisco Estadual. Outrossim, julgado prejudicado o agravo interno. (TJES; AI 0001425-30.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 01/10/2019; DJES 11/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ao contrário do que quer fazer crer o impetrante/apelante, não houve suspensão da sua inscrição estadual em virtude da não apresentação de documentos fiscais ou por ausência de pagamento de crédito tributário. 2. O recorrente, após a conclusão do processo administrativo de exclusão do Simples Nacional previsto no art. 162-F do RICMS/ES (Decreto nº 1.090-R, de 25/10/2002), foi intimado para apresentar o Documento de Informações Econômico Fiscais - DIEF e os arquivos da Escrituração Fiscal Digital - EFD no prazo de 30 dias, mas preferiu manter-se inerte, não cumprindo as determinações fixadas.
3. Como cediço, o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) é medida decorrente do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado, vinculado que está ao princípio da legalidade.

4. Como visto, não há que se falar em direito líquido e certo do impetrante, em face do regular exercício do poder de polícia da Administração Pública Estadual.

5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl-RN 0023968-61.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 15/07/2019; DJES 31/07/2019)

Portanto, o ato praticado pelo agravado está em perfeita consonância com a previsão legal contida no art. 54-A, III, do RICMS/ES, estando revestido do princípio da legalidade dos atos administrativos e, por conseguinte, não há falar em ofensa a direito líquido e certo.

Isto pois a restrição impugnada é referente ao exercício do poder de polícia administrativo que tem por objetivo a proteção da economia pública, de modo que a atuação preventiva da SEFAZ se demonstra extremamente necessária à tutela do interesse público e à proteção do patrimônio estadual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito,
D
OU
-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença objurgada para denegar a segurança.

Por fim, diligencie a Secretaria desta Câmara, na retificação dos polos passivo e ativo, eis que estão invertidos, devendo constar Estado do Espírito Santo como Apelante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5020295-34.2021.8.08.0035

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A
:
FAVORITTI COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA

RELATOR
A
:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: A
PELAÇÃO CÍVEL
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
BLOQUEIO DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS DE FORMA PREVENTIVA
–
POSSIBILIDADE
–
CONSTATAÇÃO DE INDÍCIO DA PRÁTI
C
A DE FRAUDE
–
EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO
–

MANUTENÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O ato praticado pelo Apelante está em perfeita consonância com a previsão legal contida no art. 54-A, III, do RICMS/ES, estando este revestido do princípio da legalidade dos atos administrativos, não havendo o que se falar em irregularidade ou ilegalidade provenientes deste.

2. A restrição impugnada é referente ao exercício do poder de polícia administrativo que tem por objetivo a proteção da economia pública.

3. Recurso provido para reformar a sentença e denegar a segurança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e
d
ar provimento
ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES, 21 de março de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.